Tribunal: TJSP
Processo: 2030200-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030200-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ADRIANO
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030200-58.2020.8.26.0000 -Voto no 50.356
2
HABEAS CORPUS No 2030200-58.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 22a VARA CRIMINAL CENTRAL
IMPETRANTE: DRA. RENATA MOURA GONÇALVES
PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
V O T O No 50.356

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
em benefício de ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi autuado em
flagrante delito, por tráfico de drogas, prisão essa posteriormente convertida em
preventiva. A impetrante diz que estão ausentes os requisitos que poderiam dar
ensejo à medida excepcional, salientando, ademais, que a decisão que decretou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030200-58.2020.8.26.0000 -Voto no 50.356
3
o encarceramento careceria de adequada fundamentação. Afirma que a prisão é
medida desproporcional, porque, se condenado, SILVA dificilmente ficará preso
no regime fechado, uma vez que a hipótese seria de tráfico privilegiado, dado que
ele é primário. Ressalta que teria sido desrespeitado o princípio da presunção de
não culpabilidade. Por todas essas razões, pede a soltura do paciente, ou a
substituição da prisão por alguma das outras medidas cautelares, agora previstas
pelo artigo 319 do Estatuto de Rito.

Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.
O feito que deu origem a este writ já foi sentenciado,
segundo consta do sistema eletrônico desta Corte, razão pela qual o mandamus
perdeu o objeto.
Diante disso, JULGO PREJUDICADO o pedido.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator